Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS POLICIAIS MILITARES. TEORIA DA AMOTIO. CRIME CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTES. SÚMULA 231/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do Código Penal). O réu, em companhia de outro não identificado, subtraiu os pertences da vítima, mediante violência física para assegurar a prática do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo em concurso de agentes; (ii) se há possibilidade de desclassificação para o crime na forma tentada ou para o crime de furto; e (iii) reconhecer a menoridade relativa do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que perseguiram e efetuaram a prisão em flagrante do réu e promoveram a restituição dos bens subtraídos à vítima.
5. O acervo probatório evidencia a prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, considerando a inversão da posse do bem, a participação de terceiro não identificado e o emprego de violência física contra a vítima.
5. A jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, por meio da qual se entende que o crime se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.
6. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.